Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-79.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COBRANÇA ILEGAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a pessoa jurídica ré, atuante no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatário final do serviço contratado.
2. Nos autos do processo n. 0701397-69.2019.8.07.0017, foi reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado que motivou a negativação do nome do autor no Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC. Em razão da formação de coisa julgada, tem-se por indiscutível a ilegalidade do negócio jurídico, nos termos do art. 509 do CPC.
3. Se o negócio jurídico que fundamentou a inclusão do autor no cadastro de restrição ao crédito é nulo, também é ilegal a cobrança dos eventuais débitos referentes a ele e, por conseguinte, a negativação do nome do consumidor é indevida.
4. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Precedentes deste egrégio Tribunal e do colendo STJ.
5. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor deve ser fixado em R$8.000,00 (oito mil reais).
6. Recurso conhecido e provido.